Tribunal: STF
Processo: MS 38251
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado contra ato do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que indeferiu a tramitação de Recurso Extraordinário e Recurso Especial na Ação Rescisória Eleitoral (0600057- 28.2021.6.00.0000).
    O impetrante sustenta, em suma, que:
    “[...] tem seu direito líquido e certo, de ver declarada a sua ELEGIBILIDADE, pois a mesma situação foi decidida em 2014, quando o c. TSE declarou que o Decreto Legislativo Municipal n. 1759/2014 não poderia ter interpretação outra que não seja restrita; mais ainda o malsinado decreto da cassação foi anulado pelo Poder Judiciário nos autos da Ação Popular, conforme provam as decisões anexadas, isto é Liminar de tutela antecipatória, Acórdão de Agravo de Instrumento e, finalmente, Recurso Especial no STJ que convalidou todas as decisões interlocutórias, que resolveram a questão ou o conflito de interesses no exercício do mandato de prefeito municipal obtido nas urnas com mais de 400.000 votos” (págs. 25-26 da inicial).
    Ao final, requer:
    “[...] seja o presente MANDADO DE SEGURANÇA CONSTITUCIONAL recebido, concedida liminar para suspender a inelegibilidade, comunicando-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso do Sul, para que possa validar os votos do candidato a deputado federal ALCIDES BERNAL, n. 1111, e, posteriormente, exigir informação à autoridade impetrada, para que ao final, seja esta ação constitucional julgada, no mérito, procedente” (pág. 26 da inicial). 
    É o relatório suficiente. Decido.
    Bem examinados os autos, reconheço, desde logo, a manifesta incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar a presente ação mandamental, pois a autoridade judiciária nela indicada como coatora não se inclui entre aquelas do rol exaustivo inscrito no art. 102, I, d, da Constituição Federal, a saber, Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.
    Com efeito, o caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento deste writ.
    O Plenário desta Corte, em reiteradas decisões, tem reafirmado o entendimento expresso no enunciado da Súmula 624/STF, como bem demonstra a leitura das ementas dos seguintes acórdãos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO CONTRA ATO DE OUTRO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 624. AGRAVO IMPROVIDO.
    I - Não é da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, d, da CF, processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos de outros Tribunais.
    II - Agravo regimental improvido” (MS 26.839-AgR/RS, de minha relatoria).
    “MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AGRAVO REGIMENTAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 624.
    O Supremo Tribunal Federal é incompetente para apreciar originariamente mandado de segurança impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 624 do Supremo Tribunal Federal.
    Agravo regimental a que se nega provimento.
    Decisão unânime” (MS 25.865-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa).
    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF. NEGADO SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL.
    A competência do STF para julgamento do mandado de segurança restringe-se às hipóteses estabelecidas no art. 102, I, d, da Constituição de 1988.
    Aplicação da Súmula 624.
    Agravo regimental improvido” (MS 24.957-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa).
    Além disso, deve ser registrado que “é inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional” (RMS 27.241/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Como se vê, a jurisprudência desta Corte preconiza o não cabimento do mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso (Súmula 267) e a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o conhecimento originário das ações mandamentais ajuizadas contra atos dos Tribunais de Justiça dos Estados (Súmula 330) ou de outros Tribunais (Súmula 624).
    Outrossim, conforme bem asseverou o Ministro Celso de Mello, ao não conhecer do MS 26.991/GO, esta Corte “tem reafirmado a competência dos próprios Tribunais para processar e julgar, em sede originária, os mandados de segurança impetrados contra seus atos e omissões ou, ainda, contra aqueles emanados de seus respectivos Presidentes ou integrantes” (grifei).
    Isso é o que se extrai da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LC 35/1979), que dispõe competir aos Tribunais, privativamente julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções (art. 21, VI).
    Isso posto, verificada a manifesta incompetência desta Corte para a apreciação deste mandando de segurança, bem como a sua patente inadmissibilidade, nego-lhe seguimento, com base no art. 21, § 1°, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator